Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-77.2024.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-77.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAIS PROTECAO - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA - CNPJ: 14.399.710/0001-40 (APELANTE), JULIANA TOMAZ DA SILVA FERREIRA - CPF: 999.437.191-68 (ADVOGADO), LUCIMAR VIEIRA - CPF: 395.269.681-15 (APELADO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais. Associação de proteção veicular. Aplicação do código de defesa do consumidor. Falha na prestação do serviço. Demora excessiva e injustificada no início dos reparos do veículo. Descaso. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Redução. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que, em “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais”, declarou rescindido o contrato e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante sustenta a inexistência de dano moral, alegando mero atraso nos reparos devido à escassez de oficinas credenciadas e culpa da apelada na comunicação, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se a relação jurídica entre associação de proteção veicular e seu associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a conduta da associação configurou falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre associações de proteção veicular e seus membros é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC), uma vez que oferecem serviços equiparados ao seguro de veículos, ainda que sob outra nomenclatura.

4. Embora o mero inadimplemento contratual não gere, por si só, dano moral, a conduta da apelante, que envolveu desorganização administrativa, repetidas solicitações dos mesmos documentos e demora excessiva na definição e início dos reparos do veículo (mais de duas semanas após o acidente), ultrapassou o mero aborrecimento. A privação do uso do veículo por tempo considerável, somada aos transtornos e angústia causados à consumidora, que precisou se deslocar a pé em condições adversas, configura dano moral indenizável. As alegações de escassez de oficinas credenciadas ou culpa da apelada na comunicação não eximem a responsabilidade da associação por sua deficiência estrutural e desorganização.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença se mostra excessivo em relação aos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos de atraso injustificado no conserto de veículos, que têm fixado indenizações em torno de R$ 7.000,00. A redução para R$ 7.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica-punitiva da medida sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAIS PROTEÇÃO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONDUTORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TRANSPORTADORES DE CARGA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1001307-77.2024.8.11.0024), ajuizada contra a apelante por LUCIMAR VIEIRA, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato de proteção veicular firmado entre as partes, sem incidência de qualquer penalidade à autora, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. no 289640907).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de lesão a direitos de personalidade e a inocorrência de danos morais, argumentando que não houve conduta abusiva ou dolosa a prejudicar a consumidora, mas apenas uma demora inicial na autorização e início dos reparos, causada pelo reduzido número de oficinas credenciadas no Estado de Mato Grosso. Alega que a fragmentação da comunicação entre as partes não pode ser imputada exclusivamente à associação, pois a apelada também demorava a responder mensagens e não atendia ligações do departamento de sinistros.

Argumenta, ainda, que mesmo considerando eventual defeito na prestação de serviços, não há nos autos provas de lesão a direitos de personalidade da parte recorrida, sendo o mero inadimplemento contratual insuficiente para gerar danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando que o valor arbitrado na sentença é manifestamente excessivo e destoa das circunstâncias do caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (cf. Id. no 289640908).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 289640914).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais.

Inicialmente, cumpre reafirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme reconhecido na sentença e não impugnado no recurso. As chamadas associações de proteção veicular, a despeito da nomenclatura utilizada, oferecem serviços equiparados ao seguro de veículos mediante remuneração, caracterizando relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido, reconhecendo que tais associações, embora se apresentem como entidades sem fins lucrativos, atuam na prática como fornecedoras de serviços de natureza securitária, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do CDC.

A questão central deste recurso reside na verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis e, em caso positivo, na adequação do quantum arbitrado.

A apelante argumenta que não houve lesão a direitos de personalidade da apelada, sustentando que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Alega que houve apenas uma "demora inicial na autorização e início dos reparos" e que não há provas de conduta abusiva ou dolosa de sua parte.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais indenizáveis. Contudo, quando o inadimplemento contratual extrapola o âmbito dos meros aborrecimentos cotidianos, causando transtornos significativos e afetando direitos da personalidade do consumidor, a indenização por danos morais mostra-se cabível.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que a conduta da apelante ultrapassou o mero inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

Conforme apurado na sentença, a apelada teve seu veículo envolvido em acidente de trânsito em 13/08/2024, tendo acionado imediatamente a apelante e enviado todos os documentos solicitados no mesmo dia. No entanto, a apelante, demonstrando desorganização administrativa e descaso com a situação da consumidora, solicitou repetidamente os mesmos documentos em contatos posteriores, realizados por diferentes atendentes, sem dar prosseguimento adequado à solicitação.

Mais grave ainda, mesmo após mais de duas semanas do acidente, a apelante sequer havia definido a cidade onde os reparos seriam realizados, mantendo a apelada em situação de incerteza e privando-a do uso de seu veículo por tempo considerável.

As consequências desse descaso foram além do mero dissabor cotidiano. Como bem pontuado na sentença, a apelada, mulher de 55 anos, precisou se deslocar a pé para o trabalho em condições adversas, sob calor intenso e fumaça decorrente de incêndios na região, em razão da indisponibilidade de seu veículo. Essa situação, causada diretamente pela falha na prestação do serviço pela apelante, gerou transtornos significativos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A alegação da apelante de que a demora na autorização dos reparos foi causada pelo “reduzido número de oficinas credenciadas no Estado de Mato Grosso” não a exime de responsabilidade. Ao contrário, tal argumento evidencia deficiência estrutural da própria apelante, que ofertou serviço sem dispor de estrutura adequada para atender suas obrigações contratuais, transferindo indevidamente ao consumidor o ônus de sua insuficiência operacional.

Da mesma forma, a tentativa de atribuir à apelada parte da responsabilidade pela “fragmentação da comunicação” não encontra respaldo nos autos. Como bem observado na sentença, as próprias conversas anexadas ao processo demonstram que a autora já havia enviado os documentos anteriormente, tendo sido solicitado o reenvio dos mesmos pela apelante, evidenciando desorganização administrativa e falta de comprometimento com a adequada prestação dos serviços contratados.

Ademais, é importante destacar que o dano moral, no caso em tela, decorre não apenas da privação do uso do veículo, mas principalmente do descaso e da indiferença com que a apelante tratou a situação da consumidora, submetendo-a a procedimentos repetitivos e ineficientes, sem apresentar solução efetiva para seu problema.

A frustração legítima de expectativa, somada à angústia decorrente da indefinição e dos transtornos causados no cotidiano da apelada, que precisou se locomover a pé para o trabalho em condições climáticas adversas, configura o dever de indenizar.

Destarte, restando configurada a falha na prestação do serviço e o dano moral dela decorrente, é devida a indenização arbitrada na sentença.

Reconhecida a ocorrência do dano moral, impõe-se a análise da adequação do valor fixado na sentença. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Embora a conduta da apelante seja efetivamente reprovável, merecendo adequada sanção, verifico que o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença encontra-se em patamar superior àqueles habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem estabelecido indenizações por danos morais decorrentes de atraso injustificado no conserto do veículo no importe de R$ 7.000,00, considerando as particularidades de cada caso concreto.

A propósito:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA ACIONADA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA EXCESSIVA (MAIS DE TRÊS MESES) – ATRASO INJUSTIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se comprovado que houve demora excessiva e imotivada (mais de três meses da data do acidente) por parte da oficina indicada e autorizada pela seguradora para o devido conserto do veículo sinistrado, cabível a indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora. A demora imotivada para o reparo no veículo causa transtornos que superam o mero aborrecimento, mormente se se tratava de veículo utilizado para sua atividade econômica, trazendo sensação de impotência, angústia e desrespeito, o que enseja o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor deve ser fixado o valor de R$ 7.000,00. (sete mil reais), a título de danos morais. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. A sucumbência mínima do autor impõe à segunda requerida a obrigação de pagar por inteiro as despesas do processo e dos honorários advocatícios.- (TJMT, RAC 0012478-28.2019.8.11.0055, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)
”

Considerando que a indenização deve cumprir sua função pedagógica de desestímulo à reiteração da conduta, entendo adequada a fixação do valor em R$ 7.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa da beneficiária.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025